Tribunal: TJDFT
Processo: 0710770-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710770-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUSCELIA PEREIRA TOLENTINO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a impetrante acerca da petição de ID 25184573, que informa ter sido disponibilizado leito de UTI. Prazo: 05 dias. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator